Tribunal: TJDFT
Processo: 0736835-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736835-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI DESPACHO Intime-se a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso, no prazo legal (art. 346 do CPC). Publique-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator